Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-43.2024.8.11.0079
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000671-43.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.652.051-02 (APELANTE), ANDREA LUCIA MARQUES DE JESUS - CPF: 563.997.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS EMANUEL ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 059.205.643-00 (VÍTIMA), A.S.S. MOURA - LTDA. (VÍTIMA), SUELEN NOBELINA GUIMARAES - CPF: 041.691.391-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [
emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo para outro estado
]. Ausência de reconhecimento do apelante como autor do crime. Provas insuficientes para condenação. Absolvição. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [
emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo para outro estado
] a
14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa
, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questões em discussão

Há três questões: 1) insuficiência das provas; 2) redimensionamento da pena-base; 3) não incidência da majorante
de
transporte de veículo para outro estado.

III.
Razões de decidir

1.
A vítima não reconheceu o apelante como um dos autores do roubo.

2.
A prisão do apelante em poder do veículo que teria sido utilizado pelos autores do roubo [com pertences da vítima], por si só, não evidencia seu envolvimento na ação criminosa,
“por ser imprescindível a demonstração do liame subjetivo [...] no assalto”.

3.

Os únicos elementos de prova são as narrativas da vítima [que não reconheceu o apelante como executor do crime] e as declarações dos policiais rodoviários federais sobre a prisão do apelante na posse do veículo em outro Estado da Federação
[após dois dias do roubo].

4
.
O c. STJ firmou entendimento de que
“o fato de o réu ter sido encontrado, dois dias depois dos fatos, a bordo do mesmo veículo utilizado na prática do crime de roubo e constar no local a carteira de gestante da vítima, não comprova a presença dos elementos normativos do delito descrito no art. 157 do CP”.

5. A condenação criminal exige que os elementos probatórios apresentem “
elevada segurança e confiabilidade
”, de modo que “
enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
”
.

6.
A desclassificação do roubo para receptação caracteriza
mutatio libelli
, pois inexiste relação de subsidiariedade entre os tipos penais, de modo que não poderia ser efetivada em segundo grau. Logo, o apelante deve ser absolvido do roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de Julgamento:

1.
A vítima não reconheceu o apelante como um dos autores do roubo.

2.
O fato de o réu ter sido encontrado, dois dias depois dos fatos, a bordo do mesmo veículo utilizado na prática do crime de roubo e constar no local documentos pessoais da vítima, não comprova a presença dos elementos normativos do crime de roubo
.

3. É vedada, em grau recursal, a desclassificação do crime de roubo para receptação quando ausente relação de subsidiariedade entre os tipos penais, sob pena de violação ao princípio da correlação (
mutatio libelli
).

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, IV e V c/c 2º-A, I, todos do CP
, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2024; STJ, AREsp nº 1.389.313, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 12.03.2019; STJ, HC nº 535.342/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2019; TJMT, Ap. Crim. nº 0004844-45.2018.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 08.10.2019.

Doutrina relevante citada:
DIAS NETO, Theodomiro. O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 19. São Paulo: IBCCrim/Revista dos Tribunais, p. 180.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000671-43.2024.8.11.0079 - COMARCA
DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

APELANTE(S): EDUARDO PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

EDUARDO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de ação penal (NU 1000671-43.2024.8.11.0079), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo para outro estado] a 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, IV e V c/c 2º-A, I, todos do CP - (ID 269050333).

O apelante sustenta: 1) inexistência de provas para a condenação; 2)
“a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, pois a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis e não é reincidente específico”
;

3) a majorante do transporte de transporte de veículo para outro estado não estaria demonstrada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 277914381).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 281727350).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II, IV e V c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal) - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - 1. Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição do recorrente, sob a arguição de insuficiência de provas para a formação do édito condenatório, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavras das vítimas que possuem especial valor probatório - 2. Requerimento pelo redimensionamento da pena imposta, por entender que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante - Inviabilidade - Presença de 03 circunstancias judiciais negativas - 3. Reforma da pena diante da não incidência da majorante do art. 157, §2º, IV do CP - Impossibilidade - Majorante exuberantemente comprovada, haja vista inexistirem provas de que o caminhão roubado fora transportado para o outro estado - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 289024897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de março de 2024, por volta das 13h00min, na BR 158, no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, o denunciado EDUARDO PEREIRA DA SILVA, juntamente com outros comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas Jeremias Emanuel Alves do Nascimento e empresa A.S.S. Moura – LTDA, consistentes em: a) 49 toneladas de soja, avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); b) caminhão Scania R540 6x4, na cor preta; bem como objetos pessoais. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDUARDO PEREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal [...]
”
(Bruna Caroline de Almeida Affornalli, promotora de Justiça – ID 269048911).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, constato que a materialidade do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II, IV e V c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal foi comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 158245885), do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão (ID 158245885, pág. 26), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas apresentados na fase de investigação e na instrução processual (ID 182338283).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão (ID 158245885, pág. 26), que foram localizados com o acusado, dentro do veículo, todos os pertences pessoais da vítima (mala, roupas, calçados, perfumes, e outros objetos de higiene pessoal), os quais foram subtraídos no momento do roubo do caminhão e da carga de soja.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

As declarações do ofendido corroboram com as demais provas reunidas nos autos, notadamente, o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Termo de Reconhecimento e de Entrega, os depoimentos das Testemunhas apresentadas nas fases de investigação e instrução processual.

Quanto ao concurso de agentes (inciso II do paragrafo 2º do art. 157), a vítima foi categoria ao afirmar que havia ao menos 3 pessoas

no momento do assalto. Segundo apontam as investigações, trata-se de organização criminosa especializada em roubos de carga, a qual já se utilizou do mesmo cativeiro para a prática de outros roubos.

Questionada a respeito do destino do caminhão, a vítima disse que segundo informações recebidas pela polícia de Querência, foi possível constatar pelas imagens de segurança que o caminhão foi visto pela última vez passando pela divisa do estado de Mato Grosso e Goiás, na ponte de Cocalinho-MT, por volta das 2h da manhã, o que implica o reconhecimento da majorante do inciso IV do parágrafo 2º do art. 157 (se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior).

Presente também a majorante do inciso V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), uma vez que a vítima ficou em cativeiro dentro da mata em poderio dos assaltantes por quase 24h, tendo sido libertada apenas no dia seguinte.

Quanto ao aumento de pena previsto no §2-A, I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), friso ser desnecessária a apreensão da arma de fogo para o aumento de pena no crime de roubo, pois evidenciada sua utilização no delito por meio do relato da vítima Jeremias Emanuel Alves do Nascimento
.
[...]

Portanto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado EDUARDO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções previstas no artigo 157, §2º, incisos II, IV e V c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal. [...]

Passo à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, art. 5º, XLVI, da CR/88, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na PRIMEIRA FASE, em exame as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, tem-se o seguinte: a) Culpabilidade: Comum à espécie, razão pela qual não há o que se valorar; b) Antecedentes: O réu é reincidente específico (Autos nº 5477767-22.2020.8.09.0006 - Projudi, ID. 158245885, pág. 42/43), conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, porém deixo para exasperar a pena na 2ª fase da dosimetria; c) Conduta Social: Não há elementos suficientes para valoração; d) Personalidade: Não há informações que o desabonem e não foram realizados testes de personalidade; e) Motivos: São inerentes ao tipo penal em apreço; f) Circunstâncias: Graves, visto que realizada em concurso de mais de duas pessoas e com restrição da liberdade da vítima; g) Consequências: Graves, um vez que as vítimas não recuperaram as res furtivas, prejuízo avaliado em 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), fora a carga roubada. h) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para o resultado.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no patamar 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, reconheço uma circunstância agravante: a reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 35 dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º IV (se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior), razão pela qual exaspero a pena em 1/3, fixando-a em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa. Presente, ainda, a casa de aumento do §2-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), devendo, portanto a pena ser exasperada em 2/3, fixando-a em 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa. Assim, torno DEFINITIVA, a pena de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Fixo o regime inicialmente FECHADO

para o cumprimento da reprimenda, visto que o réu é reincidente e a pena foi fixada acima de 08 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º, do Código Penal. [...]”
(Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, juíza de Direito – ID 269050327).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 269048908 - fls. 26/27) e
Termo de Reconhecimento e Entrega
(ID 269048908 - fls. 28)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeremias Emanuel Alves do Nascimento, vítima (ID 269048908 - fls. 19/20), Douglas Mendes Trindade, policial rodoviário Federal (ID 269048908 - fls. 12/14), Guilherme Pereira Galo, policial rodoviário Federal (ID 269048908 - fls. 17/18), EDUARDO PEREIRA DA SILVA, apelante (ID 269048908 - fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Jeremias Emanuel Alves do Nascimento, vítima (Relatório de Mídias - ID 269050305), Douglas Mendes Trindade, policial rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 269050305), EDUARDO PEREIRA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 269050305).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Jeremias Emanuel Alves do Nascimento [vítima] descreveu em sede policial que:
“carregou o caminhão no 7.3.2024 na cidade de Bom Jesus do Araguaia; ao percorrer cerca de 80 km, na estrada de chão, parou para urinar e foi abordado por 2 indivíduos armados; estavam em veículo VW de cor prata e vidros escuros; o terceiro indivíduo saiu do veículo e passou olhando e por isso tem condições de reconhecê-lo; assumiram a direção do caminhão e um tirou o rastreador; roubaram o caminhão completo com a carga e todos os seus pertences”
(ID 269048908 - fls. 21/23). Em juízo, narrou que
“estava indo sentido Barcarena com uma carga de soja, carregada pela empresa JCL
; Por volta de 13h, 13h10 mais ou menos, eu parei pra fazer as necessidades, pra urinar; aí eu digo ‘vou dar uma olhada na carreta e ver os pneus’, quando eu fui pegar a marreta, quando eu me surpreendi, um cara já estava entre a cabine e a carreta, na plataforma, aí eu me assustei, quando eu fui saindo pro meio da pista, o outro já veio pela frente; os dois estavam armados; disseram entra e não faz graça, naquilo que eu entrei disseram deita na cama e coloca a camisa no rosto; nisso parou um carro do lado e só falou assim ei, vê se dá pra contornar o caminhão ali na frente; andamos ali por cerca de 10, 15 minutos, aí quando a gente parou eu conheci que a voz que tinham mandado eles contornar, eles abriu a porta e a voz falou: tudo bem motora?, aqui é rápido, só quero que você me diga onde tá o rastreador; gente foi, andou mais, e mudou novamente o motorista; quando chegamos em certo local pararam e mandaram eu descer; entramos dentro mata; quando foi 23 horas da noite essa mesma pessoa veio deixar marmita e refrigerante, ai ele saiu me guiando, a gente estava uns 200, 300 metros da pista, saímos ele me guiando com a arma em punho; pegamos a comida na estrada e voltamos pro cativeiro; Quando foi por volta de 8h, 8h30 da manhã, o mesmo cara que estava no carro pequeno, que veio deixar a comida, veio buscar o cara, aí eles falaram: oh, não tire a camisa do rosto e continua aí na mata, depois de 2h de relógio você sai;
passaram mais ou menos uns 10, 15 minutos, eu saí pra beira da pista; passando um carro pequeno e eu dei com a mão e o carro parou; aí me levaram pra delegacia; segundo informações que a gente recebeu da polícia de Ribeirão, de Ribeirão de Querência que é a Regional, a Câmera pegou o caminhão passando para a divisa do Goiás na ponte do Cocalinho às 2 e pouco da manhã, se eu não me engano, depois disse a gente não teve mais nem sinal do carro; no dia 09 me dirigi a delegacia de Porangatu para reconhecer alguns pertences,
foram 3 (três) indivíduos que participaram do roubo
;
reconheci 2 deles por fotos apresentadas na delegacia
;
algumas vezes por descuido dava para ver eles, inclusive a noite que fui buscar a marmita eu não estava mais encapuzado por que já estava escuro, na beira da pista deu para identificar que o mesmo que tirou o rastreador, era o que estava orquestrando e dando as ordens
;
os policiais me mostraram cerca de 10 a 15 fotos, a primeira foto que ele me mostrou era do cara que estava no comando e desligou o rastreador e outra do que me abordou, eu reconheci 2; no dia do reconhecimento dos meus pertences eu reconheci o cara que ficou comigo na mata;

[Promotor de Justiça]
“
o senhor reconheceu os dois que lhe abordaram e o terceiro que chegou depois”
[vítima]
“sim”,
[Promotor de Justiça]
“nenhum deles é o acusado que esta aqui hoje?”
[vítima]
“não”

(
Relatório de Mídias - ID 269050305);

- Os policiais rodoviários federais de Porangatu/GO [Douglas Mendes Trindade e Guilherme Pereira Galo] responsáveis pela prisão do apelante, relataram na Delegacia de Polícia que receberam informações
“da equipe de inteligência que o veículo [VW/GOL 1.0, placa NLT-5B18] envolvido em um roubo de caminhão no estado de Mato Grosso passaria no trecho; procederam a abordagem do veículo que estava sendo conduzido pelo acusado; que o veículo estava sendo monitorado; realizaram a busca pessoal e veicular e nada de ilícito foi encontrado; o acusado informou que estava vindo de uma fazenda em Alvorada/ TO onde estaria trabalhando; questionado sobre o veículo informou que seria ́do menino lá ́ sem indicar o nome; no interior do veículo foi encontrado um aparelho celular que também disse que pertencia ao “menino do carro” que mais tarde denominou como ́Ivo ́; no porta malas do veículo havia 03 malas de roupas sendo 2 do apelante e, a outra, do ́menino do carro ́”
(ID 269048908 - fls. 12/14; ID 269048908 - fls. 17/18); na fase judicial, Douglas Mendes Trindade narrou que
“
inicialmente estávamos de plantão eu e mais um colega, a inteligência nos acionou falando que estava vindo um veículo que estava envolvido em um roubo de carga e um cárcere privado, e iria passar na nossa circunscrição, passou as características do veículo, a cor, a placa; o veículo realmente passou no nosso trecho, fomos atrás, era um gol cinza, fizemos a abordagem; comecei a fazer a busca veicular, enquanto o colega Guilheme ficou com o acusado, algumas coisas que eu escutei, ele falava o carro era do menino lá, eu estava numa fazenda; haviam três malas no veículo, duas eram dele, uma, posteriormente, descobrimos que eram as roupas da pessoa que havia sido sequestrada; foi nos passado que a nossa inteligência estava acompanhando o veículo desde o início do roubo e que era aquele o veículo
”
(Relatório de Mídias - ID 239050305);

- EDUARDO PEREIRA DA SILVA [apelante] na fase policial declarou que
“esta trabalhando na fazenda Margarida localizada na Alvorada/TO como operador de máquinas; o Ivon chegou para trabalhar na fazenda e aí peguei o carro do Ivon emprestado para trabalhar; há uma semana está trabalhando na fazenda denominada Estância Margarida e esta fazenda é de propriedade do Sr. Manoel; Na data de ontem, 08/03/2023, um indivíduo de nome Ivon chegou para trabalhar e chegou em um veículo VW Gol de cor prata; Por volta das 17h pedi carona para o Ivon me deixar na rodoviária, para eu viajar para Anápolis, mas Ivon me ofereceu o carro e disse que eu poderia viajar com ele; Disse a ele que minha habilitação esta vencida, mas mesmo assim aceitei usar o carro e na PRF desta cidade fui parado pelos policiais. Não sabia que tinha mala e outros objetos dentro do porta malas, só a botina que está dentro do veículo é de sua propriedade. Nada sabe sobre o roubo de um caminhão ocorrido na região Bom Jesus do Araguaia-MT
”
(ID 269048908 - fls. 21/23); na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 269050305).

Dito isso, vejamos.

A subtração de
1
(um) caminhão Scania R540 6x4,
cor prata, cavalo mecânico, modelo 5A04, 1 (uma) carreta, cor preta, Rondon, placas ROY-7G83, ROY-7G86 e ROY-7G88, contendo 49 (quarenta e nove) toneladas de soja [avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)], de propriedade da empresa A.S.S. Moura-LTDA, bem como 3 (três) pen drives, cor prata, 1 (uma) mala de rodinha, cor chumbo, 1 (uma) bolsa de banho [marca Jr. Sacode], 1 (um) carregador de celular [marca LHMOX], 1 (um) par de sandálias, cor vermelha [marca Nike], 1 (um) par de sandálias, cor preta [marca Coca-Cola], 1 (um) par de tênis [marca Adidas], 3 (três) perfumes [
“Malbec, Boticário, Dolce Gabbana Ligth Blue”
], pertencentes à vítima [Jeremias Emanuel Alves do Nascimento], por 3 (três) agentes, no dia 7.3.2024, por volta das 13h, na BR 158, em Bom Jesus do Araguaia/MT, está demonstrada pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal (ID 269048908 - fls. 21/23; Relatório de Mídias - ID 269050305).

Após receberem

informações da equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal de que
“havia um veículo envolvido em um roubo no Mato Grosso nas proximidades de Porangatu-GO e que passaria na circunscrição do posto”
, os policiais rodoviários federais [Douglas Mendes Trindade e Guilherme Pereira Galo] realizaram a abordagem do
apelante [EDUARDO PEREIRA DA SILVA], no dia 9.3.2024, por volta das 17h41m, na BR 153, KM 73, em Porangatu/GO, conduzindo o
veículo VW Gol 1.0, placa NLT5B18, e no interior do porta-malas foram
“localizados objetos pessoais da vítima”
Jeremias Emanuel Alves do Nascimento, conforme depoimentos dos referidos agentes públicos, nas fases policial e judicial (ID 269048908 - fls. 12/14; ID 269048908 - fls. 17/18; Relatório de Mídias - ID 239050305).

Todavia, a vítima [
Jeremias Emanuel Alves do Nascimento]
não reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID
239050305
).

A prisão do apelante em poder do veículo que teria sido utilizado pelos autores do roubo [com pertences da vítima], por si só, não evidencia seu envolvimento na ação criminosa,
“por ser imprescindível a demonstração do liame subjetivo [...] no assalto”
(TJMT, AP NU 0004844-45.2018.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, 8.10.2019).

Não bastasse, a negativa de autoria do apelante [EDUARDO PEREIRA DA SILVA] ao afirmar, na Delegacia de Polícia, que
“estava trabalhando na Estância Margarida, em Alvorada/TO”,
bem como ter
“pego o veículo emprestado de Ivon para viajar até Anápolis/GO”
e
“não tinha conhecimento de que havia objetos dentro do porta malas”
(ID 269048908 - fls. 21/23), não foi confrontada por qualquer elemento de prova, visto não terem sido realizadas diligências para levantamento de eventuais imagens de segurança e
identificação dos envolvidos na subtração dos bens.

Note-se que
os únicos elementos de prova são as narrativas da vítima [que não reconheceu o apelante como executor do crime] e as declarações dos policiais rodoviários federais sobre a prisão do apelante na posse do veículo em outro Estado da Federação
[após dois dias do roubo].

Com efeito, o
“fato de o réu ter sido encontrado,
dois dias depois dos fatos
,
a bordo do mesmo veículo utilizado na prática do crime de roubo e constar no local a carteira de gestante da vítima
, não comprova a presença dos elementos normativos do delito descrito no art. 157 do CP”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2619399 SP 2024/0146248-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6.8.2024 - grifado).

Na essência, a conduta do apelante descrita na denúncia e reconhecida pelo Juízo singular, não foi demonstrada no curso da investigação policial e da instrução processual.

Sobre o tema, colhe-se lição do Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

A condenação criminal exige que os elementos probatórios apresentem “
elevada segurança e confiabilidade
”, de modo que “
enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
” (TJMT, AP NU 0046539-22.2017.8.11.0042, Rel.: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.6.2024).

Registre-se que o fato de o apelante possuir outra condenação por receptação
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Noutro giro, a conduta praticada pelo apelante, consistente em transportar bens de propriedade da vítima [uma mala contendo, roupas, perfumes e
pen drive
s], enquadrar-se-ia no tipo penal de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Entretanto, a possibilidade de desclassificação do roubo para receptação, pelo Tribunal, não está pacificada na jurisprudência pátria, visto que existem entendimentos nos seguintes sentidos: 1) a desclassificação configuraria hipótese de
mutatio libelli
, pois não há entre os tipos penais relação de subsidiariedade, de modo que não poderia ser efetivada em segundo grau (STJ, HC 179927/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 18.4.2013; AREsp 1389313, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, 12.3.2019; TJSP, Ap 0002711-26.2017.8.26.0537, Rel.ª Des.ª Gilda Alves Barbosa Diodatti, 5.8.2019); 2) a desclassificação configuraria hipótese de
emendatio libelli
, razão pela qual poderia ser aplicada em segundo grau (STJ, RHC 58987/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.8.2018; TJMT, 0001545-63.2015.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.9.2018; TJSP, Ap 0000434-50.2016.8.26.0059, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 12.6.2018).

Sopesada a posição firmada pelo c. STJ, no sentido de que a desclassificação do roubo para receptação caracteriza
mutatio libelli
, por inexistir relação de subsidiariedade entre os tipos penais (AREsp 1389313, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, 12.3.2019; HC 535342/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.9.2019), impõe-se absolver o apelante do roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante EDUARDO PEREIRA DA SILVA do roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo para outro estado], por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular e/ou Execução Penal (SEEU 7000308-67.2023.8.09.0006) para expedição do alvará de soltura, salvo se por outro motivo o apelante estiver preso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025